Tribunal: STF
Processo: RE 452027
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: interposição de  decisão do STJ
em recurso especial: inadmissibilidade, se a questão constitucional
de que se ocupou o acórdão recorrido já fora suscitada e resolvida
na decisão de segundo grau (cf. AI 145589-AgR, Pertence, RTJ
153/684).
2. Recurso extraordinário: limitação temática às
questões suscitadas na interposição: precedente (RE 140.395,
Pertence, DJ 22.8.1997).